Tribunal: STF
Processo: ARE 1130043
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.